Tribunal: TJSP
Processo: 1003076-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Ação de rescisão de compromisso de compra e venda – Pedido de Justiça Gratuita indeferido – Autora que não recolheu as custas de preparo – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Apreciação de demandas envolvendo o mesmo empreendimento em questão pela Col. 6a Câmara de Direito Privado não implica na prevenção alegada – Ausência de conexão – Processo já julgado – Aplicação das

Ementa:
Ação de rescisão de compromisso de compra e venda – Pedido de Justiça Gratuita indeferido – Autora que não recolheu as custas de preparo – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Apreciação de demandas envolvendo o mesmo empreendimento em questão pela Col. 6a Câmara de Direito Privado não implica na prevenção alegada – Ausência de conexão – Processo já julgado – Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação da teoria finalista mitigada – Vulnerabilidade da compradora na relação de consumo – Pedido de resolução do contrato com fulcro no inadimplemento da ré – Contrato quitado pela compradora, a qual foi devidamente imitida na posse do bem através de mandatária – Aceitação pela autora – Comportamento contraditório vedado pelo ordenamento – Sentença reformada – Recurso provido.

Não se conhece do recurso da autora e Dá-se provimento ao recurso da ré.